Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739455-92.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONAN DE OLIVEIRA KLEIN, FLÁVIO GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pela Defesa de Ronan de Oliveira Klein e Flávio Gomes dos Santos contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico) e na sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), este apenas em relação a Ronan, nos autos da ação penal n. 0739455-92.2019.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 57886637). Interposto o recurso pela Defesa de ambos os réus (ID 57886670 e 57886656), a advogada quedou-se inerte em todas as oportunidades em que foi intimada para apresentar as razões recursais e, inclusive, para regularizar a representação processual do réu Ronan (IDs 58434343, 58434136 e 59020200). Intimados os réus pessoalmente, a fim de que fosse constituído novo advogado ou manifestado o desejo de nomeação de advogado dativo, ambos indicaram a causídica Thays Fernandes Alves, OAB/DF n. 58.061, para patrocinar seus interesses (IDs 59573953 e 59573955). No entanto, a referida advogada não se manifestou nos autos para oficializar a representação, transcorrendo in albis o prazo dos réus para cumprir o despacho de ID 59327498 e constituir novo patrono, conforme certidão de IDs 61057787 e 61057996. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que tome ciência do feito e apresente as razões de apelação em relação aos réus Ronan de Oliveira Klein e Flávio Gomes dos Santos. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões a ambos os recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator